Tribunal: CARF
Processo: 10880.914217/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.914217/2010-74
RESOLUÇÃO
1002-000.624 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para verificação, nos
termos do voto da relatora, quanto ao oferecimento à tributação da parcela de IRRF em litígio e
para verificação acerca das parcelas de estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores ainda pendentes de homologação, atestando se estas são confissão de dívida, à luz da
Sumula 177, ou se há impedindo para tal reconhecimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o Relatório do acórdão, esclareço que trata o presente de PER/DCOMP no
34194.63821.120805.1.6.02-5900, cujo pedido é fundamentado em saldo negativo de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica, relativo ao ano-calendário de 2004, no valor de R$ 782.587,68
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.624 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914217/2010-74
2
(setecentos e oitenta e dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos). A
compensação foi homologada parcialmente, conforme despacho decisório de 09/03/2010
proferido pela DERAT. O despacho decisório foi exarado nos seguintes termos:

No documento complementar ao despacho decisório (“Análise das Parcelas de
Crédito”), encontram-se informações adicionais:

Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.624 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914217/2010-74
3

Cientificada do Despacho Decisório em 15/03/2010, contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 13/04/2010, a qual foi julgada procedente em parte pelo
Acórdão 16-81.298, sendo reconhecido “o direito creditório em litígio no valor de R$ 271.737,71 a
título de estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores que, somado ao
valor já reconhecido pela DRF de origem no importe de R$ 136.024,56 a título de IRRF e R$
4.757,88 a título de estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, perfaz a
importância de R$ 412.520,15 a título de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário 2004,
devendo a unidade da RFB de jurisdição do sujeito passivo proceder à homologação dos débitos
compensados nas DCOMP vinculadas a este direito creditório, até o limite do crédito total
reconhecido”.
Intimado do acórdão em 14.05.2018 (fls. 194), o contribuinte apresentou recurso
voluntário em 13.06.2018 (fls. 195/196 e 197/216) alegando em síntese:
 Das retenções na fonte utilizadas pela Recorrente, a DRJ/SP terminou por
não reconhecer o crédito de R$ 207.932,18 para fins de composição do
saldo negativo de IRPJ, pelo frágil argumento de que “o pagamento não foi
alocado nem consta em DIRF”. Quanto a esses valores há nos autos os
seguintes elementos de prova: (i) Ficha 53 da DIPJ/2005 (fls. 66 dos autos);
(ii) Comprovante de rendimento emitido pela empresa Bayer S.A (fls. 72 dos
autos); (iii) Guia DARF de pagamento (fls. 74 dos autos); e (iv)
Reconhecimento do pagamento da retenção pelo próprio acórdão ora
recorrido (fls. 172 dos autos).
 Sobre a compensação homologada pela DERAT acórdão recorrido
expressamente reconhece que a compensação do valor de R$60.666,64 foi
objeto do Processo Administrativo no 13819.002617/2001-86, cujas
compensações foram homologadas até o limite do valor deferido de R$
800.261,47 (valor total pleiteado era de R$ 1.290.655,99). O v. acórdão
recorrido também reconhece que “em consulta aos sistemas da Receita
Federal, a utilização do crédito encontra-se pendente de implementação,
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.624 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914217/2010-74
4
uma vez que essas PER/DCOMPS encontram-se em Análise Manual” (fls.
174).
 Sobre as compensações pendentes de apreciação, i) o suposto débito de
R$ 2.492,22 foi compensado com crédito de saldo negativo de IRPJ apurado
no
ano-calendário
de
1998,
por
meio
da
DComp
n°
33168.84031.150604.1.3.02-4364, vinculada ao processo administrativo n°
13819.002618/2001-21 (fls. 93 e Doc. 02). Referido processo encontra-se
“pendente de julgamento no CARF (baixado em diligência)”, conforme
reconhece a própria Autoridade Fiscal no v. acórdão ora recorrido às fls. 175
dos autos. Já o ii) suposto débito de R$ 30.736,22 foi compensado com
crédito de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 1996, por
meio da DComp n° 17435.83024.271004.1.3.02-0976, vinculada ao processo
administrativo n° 13819.001788/97-69 (fls. 101 e Doc. 02). iii) Quanto ao
valor de R$ 65.381,59 este foi compensado com saldo negativo apurado no
ano-
calendário
de
2001,
por
meio
da
DComp
n°
00817.28281.111006.1.7.02-7147
(Doc.
03
da
Manifestação
de
Inconformidade), objeto do Processo Administrativo no 10880.900580/2011-
93 (Doc. 02). Neste caso, a empresa terminou por reconhecer como devida a
cobrança e o débito foi consolidado no parcelamento da Lei n° 11.941/2009,
tal como afirmado no próprio v. acórdão recorrido (“Contribuinte desistiu da
manifestação de inconformidade para aderir a parcelamento da Lei no
11.941/2009”) - fls. 175 dos autos.
 Arguiu que não reconhecer os valores acima levaria a situação gravosa para
a Recorrente, haja vista que, de um lado, temos (i) processos administrativos
relacionados a não homologação/homologação parcial das compensações
efetuadas para fins de liquidação dos débitos de estimativa que passaram a
compor o saldo negativo do ano de 2004, e (ii) processo administrativo de
parcelamento em andamento – débito; e de outro lado temos o presente
processo, por meio do qual a Fiscalização entende por bem exigir todos
estes supostos débitos novamente! Cita Solução de Consulta Interna no 18,
proferida pela Coordenação Geral de Tributação (Cosit).
 Requer seja dado total provimento ao presente Recurso, para reformar
parcialmente o Acórdão recorrido de modo a: (i) confirmar a parcela do
crédito no valor de R$ 207.932,18 relativo à retenção do imposto de renda,
e (ii) sobrestar a julgamento dos supostos débitos restantes (valores de R$
60.666,64, R$ 2.492,22, R$ 30.736,33 e R$ 65.381,59) até que sobrevenham
decisões definitivas nos respectivos processos administrativos (nos
13819.002617/2001-83, 13819.002618/2001-21, 13819.001788/97-69 e
10880.900580/2011-93) quanto às compensações implementadas.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.624 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914217/2010-74
5
Com o recurso são juntadas telas demonstrando a movimentação dos processos
administrativos citados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais aspectos formais, razão pela qual
deve ser conhecido.

Da necessidade de conversão do julgamento em diligência:
Como exposto, no mérito, discute as parcelas que compõem o saldo negativo
apontado pelo contribuinte no pedido de compensação.
Os valores envolvidos são os destacados em amarelo:

A Delegacia de Julgamento, no que tange ao valor de R$ 207.932,18, em que pese
ter reconhecido que de fato a respectiva DARF do IRRF foi efetivamente paga, negou o direito do
contribuinte sob o argumento de na respectiva DIRF não ter havido a declaração da totalidade da
retenção, o valor declarado sob o código o 3426 foi inferior ao apontado pelo sistema e pleiteado
pelo contribuinte.
No caso o racional da DRJ acompanha o atual entendimento da Súmula CARF no 80.
Entretanto, é relevante ressaltar que ao longo do processo o contribuinte não foi
intimado para apresentar provas acerca do oferecimento à tributação dos respectivos valores.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.624 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914217/2010-74
6
No mais, quanto ao aspecto relacionado com as estimativas compensadas, a
negativa da DRJ foi fundamentada, exclusivamente, no fato de os respectivos processos de
compensações estarem pendentes de conclusão no âmbito administrativo.
Os valores em questão são:
Valor
Dcomp
Processo
Fase processual
60.666,64
25462.02614.120204.1.3.02-8609
13819.002617/2001-86
Arquivo geral
2.492,22
33168.84031.150604.1.3.02-4364
13819.002618/2001-21
Negado provimento - transitado
30.736,22
17435.83024.271004.1.3.02-0976
13819.001788/97-69
Pendente de análise na DIORT/DERAT
65.381,59
00817.28281.111006.1.7.02-7147
10880.900580/2011-93
Arquivado (Parcelamento)
Mais uma vez a lide se solucionaria a partir da aplicação de enunciado de súmula,
neste caso a Súmula CARF no 177: “Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).”
Ocorre que, como apontado no acórdão e na peça recursal, algumas das
compensações envolvem processos anteriores a instituição da DCOMP e, para correta aplicação
do racional da súmula, se faz essencial a verificação acerca da natureza constitutiva de “confissão
de dívida” dos procedimento.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem
determinando:
1) a intimação do contribuinte para apresentação de provas e dos procedimentos
necessários à comprovação da ocorrência do oferecimento à tributação da parcela
de IRRF em litígio, trazendo aos autos os elementos contábeis necessários para
tanto.
2) a verificação acerca das parcelas de estimativas compensadas com saldo negativo
de períodos anteriores ainda pendentes de homologação, atestando se estas são
confissão de dívida, à luz da Sumula 177, ou se há impedindo para tal
reconhecimento.
3) seja elaborado parecer conclusivo acerca do aproveitamento dos valores na
composição do saldo negativo apresentado no presente processo de compensação.
4) vista ao contribuinte para manifestações finais no prazo de 30 dias.

Conclusão:
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência nos termos
constantes do voto.

Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.624 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914217/2010-74
7
Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 250
DF CARF MF
Original